Tribunal: TJPA
Processo: 0016205-66.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0016205-66.2016.8.14.0006

RECORRENTE: RAILAN MONTEIRO FERNANDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO NECROSCÓPICO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EXTRAÍDOS DE DEPOIMENTO TESTEMUNHAL PRODUZIDO EM JUÍZO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. NÃO ACOLHIMENTO. GOLPE DE FACA DESFERIDO EM REGIÃO VITAL. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO INICIADA POR MOTIVO APARENTEMENTE BANAL. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pela defesa de
RAILAN MONTEIRO FERNANDES
, contra a decisão (ID: 30358768) proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA. A referida decisão pronunciou o réu RAILAN MONTEIRO FERNANDES para ser submetido ao Tribunal do Júri, sob a acusação de homicídio qualificado (Art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro)
contra a vítima MACIEL CORRÊA MONTEIRO
.

II - Questão em discussão

02.

O recorrente, alega e requer o acolhimento do Recurso
em Sentindo Estrito
com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de obter:

·

Impronúncia do recorrente por insuficiência de indícios probatórios de autoria.

·

Desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do CP).

·

Afastamento da qualificadora referente ao motivo fútil.

III - Razões de decidir

03. Não assiste razão à Defesa. A materialidade delitiva está demonstrada pelo laudo necroscópico, e os indícios de autoria decorrem do depoimento judicial de Marcelino da Rocha Farias, que presenciou a discussão, viu o recorrente perseguir a vítima com uma faca e, logo em seguida, a vítima retornar lesionada.

04. Também não cabe a desclassificação para lesão corporal seguida de morte, pois o golpe foi desferido com faca em região vital, havendo indícios suficientes de animus necandi, cuja análise compete ao Tribunal do Júri.

05. Por fim, a qualificadora do motivo fútil encontra suporte mínimo nos autos, pois a discussão teria se iniciado em razão de um copo de cerveja, não sendo manifestamente improcedente sua submissão ao Conselho de Sentença.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Dispositivos e tese:

06.

Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

07
. Presentes a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria e elementos aptos a sustentar, em tese, o dolo de matar e a qualificadora do motivo fútil, impõe-se a manutenção da pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva das teses defensivas.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
581, II, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 2460972 GO 2023/0321378-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022).

(STJ - HC: 00000000000001084400, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 13/04/2026, Data de Publicação: DJEN 13/04/2026).

(STJ - AREsp: 00000000000003021529, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/10/2025, Data de Publicação: DJEN 24/10/2025).

(STJ - AREsp: 00000000000002996236, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/10/2025, Data de Publicação: DJEN 07/10/2025).

(STJ - AgRg no REsp: 2094775 MG 2023/0316106-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e não conceder provimento ao Recurso em Sentindo Estrito
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0016205-66.2016.8.14.0006.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM:

VARA DO TRIBUNAL DO JURI COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

RECORRENTE:
RAILAN MONTEIRO FERNANDES
.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
RAILAN MONTEIRO FERNANDES
(ID: 30358773, em 29.08.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da
Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA
(ID: 30358768, em 22.08.2025), que julgou admissível a acusação para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal Popular.

Narra a denúncia (ID: 30358714) que, em 27 de fevereiro de 2016, no município de Ananindeua/PA, o acusado ceifou a vida da vítima Maciel Corrêa Monteiro mediante golpes de arma branca (faca), agindo de forma dolosa e por motivo fútil, em razão de um desentendimento gerado pelo consumo de uma garrafa de cerveja.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença de pronúncia, determinando que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Cumpre registrar que o recorrente encontra-se em liberdade,
tendo-lhe sido concedido na própria sentença de pronúncia o direito de aguardar o julgamento solto
, ante a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Em suas Razões de Recurso em Sentido Estrito (ID: 30358773, em 29.08.2025), a Defensoria Pública requereu:

·

A impronúncia do recorrente por insuficiência de indícios probatórios de autoria, com fulcro no art. 414 do CPP;

·

A desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do CP), ante a alegação de ausência de
animus necandi
(intenção de matar);

·

O afastamento da qualificadora referente ao motivo fútil, sob o argumento de existirem versões testemunhais conflitantes sobre a real motivação do crime.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 30358776, em 11.09.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram inequivocamente demonstrados nos autos, e que as teses de desclassificação e de exclusão da qualificadora demandam análise aprofundada que deve ser submetida exclusivamente ao crivo do Conselho de Sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 30926106, em 20.10.2025) manifestou-se pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, opinando pela manutenção da sentença de pronúncia na íntegra, por entender que há o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 413 do CPP para o encaminhamento ao Júri, rejeitando os pleitos de impronúncia, desclassificação e decote da qualificadora nesta fase procedimental processual.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O Recurso em Sentido Estrito interposto por Railan Monteiro Fernandes é adequado e tempestivo, atendendo de forma inequívoca aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, especialmente por encontrar previsão no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, razão pela qual deve ser regularmente conhecido por esta Colenda 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

MÉRITO
:

A insurgência recursal deduzida pela Defesa nas razões de ID: 30358773 fundamenta-se em três pilares: (i) impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria; (ii) desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte; e (iii) exclusão da qualificadora do motivo fútil.

Todavia,
nenhuma das teses merece acolhimento
.

01.

PLEITO DE IMPRONÚNCIA
.

Como é cediço, a decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, exige apenas a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação. Não se exige, nesta fase, certeza plena acerca da responsabilidade penal do acusado, mas tão somente um juízo de admissibilidade da acusação.

A sentença de pronúncia constante do ID: 30358768, posteriormente mantida em juízo de retratação no ID: 30358777, observou rigorosamente tais balizas.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelo Laudo de Exame Necroscópico acostado aos autos no ID: 30358715 - Pág. 15, o qual atestou que a vítima veio a óbito em decorrência de ferimentos perfurocortantes produzidos por arma branca.

Além disso, a materialidade também se encontra corroborada pelos demais elementos constantes do caderno processual, notadamente pelo Boletim de Ocorrência juntado no ID: 30358714 e pelas provas orais produzidas em juízo.

Quanto aos indícios de autoria, ao contrário do que sustenta a defesa nas razões de ID: 30358773, mostram-se plenamente suficientes para justificar a submissão do recorrente RAILAN MONTEIRO FERNANDES ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A testemunha Marcelino da Rocha Farias, ouvida em juízo e cujo depoimento encontra-se registrado no ID: 30358757, afirmou ter presenciado diretamente o desentendimento entre réu e vítima no interior de seu estabelecimento comercial.

Referida testemunha relatou que a discussão teve início em razão de a vítima ter ingerido um copo de cerveja pertencente ao acusado. Em seguida, declarou ter visto o recorrente correndo atrás da vítima portando uma faca.

Marcelino da Rocha Farias afirmou, ainda, que poucos instantes depois a vítima retornou ao local já lesionada, segurando a região abdominal, ocasião em que atribuiu expressamente ao recorrente a autoria da agressão.

Nesse sentindo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão de pronúncia, por constituir mero juízo de admissibilidade da acusação, exige apenas a certeza da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária prova incontroversa para a submissão do réu ao Tribunal do Júri. Colhe-se:

“(...)
A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e certeza da materialidade
,
não sendo necessária prova incontroversa
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2460972 GO 2023/0321378-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024). Grifei.

Ainda que a testemunha não tenha visualizado o instante exato do golpe fatal, seu relato estabelece encadeamento lógico e temporal suficiente entre a perseguição armada praticada pelo acusado e o resultado morte posteriormente verificado.

A propósito, a sentença de pronúncia de ID: 30358768 consignou, de forma expressa, que:

“
a testemunha Marcelino presenciou a discussão, viu o acusado perseguindo a vítima com uma faca e, logo após, a vítima retornou lesionada, imputando ao réu a autoria do golpe
.”

Tais elementos são aptos a satisfazer o standard probatório exigido nesta fase processual.

Nesse contexto, não há falar em ausência de indícios suficientes de autoria, tampouco em impronúncia, porquanto a competência para o exame aprofundado da prova pertence ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

02.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
.

A Defesa requer, subsidiariamente, a desclassificação do delito para a figura prevista no art. 129, §3º, do Código Penal, sustentando inexistir animus necandi.

Também
nesse ponto não assiste razão ao recorrente
.

A desclassificação, na fase da pronúncia, somente se admite quando a ausência de dolo contra a vida se mostrar manifesta, inequívoca e incontroversa, hipótese que não se verifica no caso concreto.

Ao revés, os elementos constantes dos autos revelam indícios relevantes de
animus necandi
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal somente se admite quando absolutamente incontroversa a inexistência de dolo de matar, pois, havendo dúvida quanto ao animus necandi, a apreciação da matéria compete ao Tribunal do Júri, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

Nesse sentindo:

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, "
a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo
" ( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013),
sob pena de afronta à soberania do Júri
. (...) “(STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022). Grifei.

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, "
a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo
" ( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013),
sob pena de afronta à soberania do Júri
. (...) “(STJ - HC: 00000000000001084400, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 13/04/2026, Data de Publicação: DJEN 13/04/2026). Grifei.

Conforme consignado na sentença de pronúncia de ID: 30358768 e destacado nas contrarrazões ministeriais de ID: 30358776,
o recorrente perseguiu a vítima munido de faca
,
vindo a desferir golpe em região vital do corpo
,
qual seja
,
o abdômen
, circunstância posteriormente confirmada pelo Laudo de Exame Necroscópico de ID: 30358715 - Pág. 15.

A utilização de arma branca potencialmente letal, aliada ao atingimento de região vital e ao resultado morte, impede que se afaste, de plano, a intenção de matar.

Nesse sentido, eventual dúvida quanto ao elemento subjetivo da conduta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, não cabendo ao magistrado togado, nesta etapa, substituir-se ao Tribunal do Júri.

Correta, portanto, a conclusão lançada na decisão de ID: 30358768, segundo a qual a tese desclassificatória não se mostra manifesta a ponto de afastar a competência do Júri.

03.

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL
.

Por derradeiro, a Defesa postula o afastamento da qualificadora do motivo fútil prevista no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal.

Todavia, também
neste ponto não há falar em exclusão da qualificadora
.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que as qualificadoras somente podem ser afastadas na fase da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do acervo probatório. Nesse sentindo:

“(...) Na espécie, o valor da discussão supostamente ensejadora da prática do delito,
de modo a afastar a hipótese de ação delitiva por motivo fútil
,
deve ser avaliado no caso concreto pelos jurados
,
sob pena de usurpar a competência constitucional do Júri Popular
. (...) Com efeito, "[
a
]
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos
,
sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
" (
AgRg no REsp 1948352/MG
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021), o que,
todavia, não é o caso dos autos
. (...) “ (STJ - AREsp: 00000000000003021529, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/10/2025, Data de Publicação: DJEN 24/10/2025). Grifei.

“(...) Na espécie, o valor da discussão supostamente ensejadora da prática do delito,
de modo a afastar a hipótese de ação delitiva por motivo fútil
,
deve ser avaliado no caso concreto pelos jurados
,
sob pena de usurpar a competência constitucional do Júri Popular
. (...) Com efeito, "[
a
]
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos
,
sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
" (
AgRg no REsp 1948352/MG
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021), o que,
todavia, não é o caso dos autos
. (...) “(STJ - AREsp: 00000000000002996236, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/10/2025, Data de Publicação: DJEN 07/10/2025). Grifei.

No caso concreto, existe suporte mínimo apto a justificar a manutenção da qualificadora.

Com efeito, a testemunha Marcelino da Rocha Farias, em depoimento constante do ID: 30358757, afirmou de forma categórica que o desentendimento entre acusado e vítima teve início porque a vítima ingeriu um copo de cerveja pertencente ao recorrente.

A aparente desproporção entre o fato gerador da discussão (consumo de um copo de cerveja) e a resposta violenta posteriormente adotada pelo recorrente fornece substrato mínimo para a incidência, em tese,
da qualificadora do motivo fútil
.

Ainda que a testemunha Samara Ramos Silva, cujo depoimento consta do ID: 30358759, tenha mencionado desavenças pretéritas entre as partes, tal circunstância não afasta a qualificadora, porquanto compete ao Conselho de Sentença definir, de forma soberana, qual teria sido a motivação efetiva e imediata do delito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a existência de discussão prévia entre agente e vítima não afasta, por si só, a qualificadora do motivo fútil, porquanto a banalidade da própria desavença deve ser aferida no caso concreto pelo Tribunal do Júri, sendo inadmissível sua exclusão na pronúncia, salvo quando manifestamente improcedente ou desamparada pelos elementos dos autos. Veja-se:

“(...) De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte,
o fato de ter havido discussão prévia entre o acusado e a vítima não basta
,
por si só, para afastar a qualificadora do motivo fútil
,
até porque tal discussão pode ter sido, em si, banal
. (...) Na espécie, o valor da discussão supostamente ensejadora da prática do delito,
de modo a afastar a hipótese de ação delitiva por motivo fútil
,
deve ser avaliado no caso concreto pelos jurados
,
sob pena de usurpar a competência constitucional do Júri Popular
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2094775 MG 2023/0316106-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024). Grifei.

A sentença de pronúncia constante do ID: 30358768, mantida pelo decisum de ID: 30358777, corretamente concluiu que a qualificadora não é manifestamente improcedente, razão pela qual deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Diante desse cenário, inexistindo fundamento idôneo para a impronúncia, para a desclassificação ou para o afastamento da qualificadora, impõe-se a manutenção integral da decisão de pronúncia constante do ID: 30358768, ratificada no ID: 30358777.

Ante o exposto, em consonância com Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30926106), voto pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do
RECURSO EM SENTINDO ESTRITO
, mantendo inalterada a sentença que pronunciou o réu RAILAN MONTEIRO FERNANDES para julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2026